Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-91.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DINÂMICA DO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, condenando-o ao pagamento de R$ R$ 9.105,00 a título de dano material decorrente do acidente de trânsito entre as partes. Em suas razões recursais, autor/recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, alega que a presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo adotada pelo juiz sentenciante não deve prevalecer, pois a colisão foi na lateral esquerda. Sustenta que dirigia o seu veículo na faixa esquerda da pista principal quando se deparou com o veículo do réu/recorrido parado em posição irregular, obstruindo a via, que tentou desviar pela direita, mas vinha outro veículo na sua lateral direita, sendo inevitável a colisão no veículo do réu/recorrido. Alega que o réu/recorrido ingressou de forma desatenta na pista de rolamento, sendo exclusiva sua culpa pelo acidente. Por fim, rebate o índice aplicado na sentença para fins de correção monetária. Requer a reforma integral da sentença.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido de concessão de Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas, na qual impugnou-se o pedido de Gratuidade de Justiça. (ID 77490084).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a dinâmica do acidente de trânsito e a responsabilidade civil dele decorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é de direito civil, devendo a lide ser elucidada nas normas cíveis e de trânsito.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O autor/recorrente faz jus à concessão da Gratuidade de Justiça, conforme demonstrado pelo contracheque de ID 77490080, cujo valor está dentro do parâmetro sugerido pela Nota Técnica no 11/2023 do CIJDFT. Por conseguinte, a impugnação do réu/recorrido não merece acolhida, pois carecer de outros elementos que afastem a condição de hipossuficiência financeira. Preliminar acolhida em favor do autor/recorrente e impugnação rejeitada em desfavor do réu/recorrido.
6. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O autor/recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal e pela suposta insuficiência de provas para a comprovação da dinâmica do acidente. Todavia, a preliminar não merece acolhida, pois as provas colacionadas são suficientes para a formação do livre convencimento do julgador. As fotos e as narrativas apresentadas permitem a adequada reconstrução dos fatos. Preliminar rejeitada.
7. O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 29, inciso II, impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção relativa de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente.
8. Embora o autor/recorrente alegue que a colisão foi apenas lateral, as fotos de ID 77489908, 77490030 e 77490031 demonstram o contrário: a lateral direita do para-choque dianteiro do caminhão atingiu a lateral esquerda do para-choque traseiro do carro, mais a lanterna esquerda. As imagens do local do acidente, aliadas à posição das avarias nos veículos, indicam que o réu/recorrido estava parado no retorno da pista principal, aguardando para ingressar na via oposta, quando foi atingido pelo caminhão. Essa é a única dinâmica possível para o acidente.
9. Portanto, a sentença corretamente atribuiu a culpa exclusiva ao condutor do caminhão, visto que ele não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão, evidenciando excesso de velocidade, falta de distância de segurança ou distração na condução.
10. No que tange à correção monetária, a sentença também não merece reparos. Foi aplicado o IPCA, índice oficial da inflação, conforme art. 389, § único do CC. Por oportuno, quanto aos juros de mora (taxa Selic), determinou a dedução daquele índice, justamente para evitar a cobrança em duplicidade do mesmo imposto (IPCA), na forma prevista pelo §1o do art. 406 do CC.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente em custas e em honorários advocatícios, estes em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da Gratuidade de Justiça deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.